Tribunal: TJDFT
Processo: 0746541-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. FRAUDE CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral decorrente de suposto defeito na prestação do serviço vitimando os autores de fraude. Recurso dos autores postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Omissão. Responsabilidade civil por fraude de terceiro. O acórdão embargado decidiu não haver demonstração de defeito nas operações do réu, que teria possibilitado ao primeiro autor incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de fragilidade no sistema de segurança do aplicativo ou de vazamento de informações do usuário, ou mesmo de omissão no alerta de golpe. O documento id25130676 (ID 76327502 na origem) indicado pelo embargante como objeto de omissão no acórdão, não demonstra alerta à ré sobre a ocorrência de fraude. É alerta aos participantes do grupo de mensagem, ao qual o administrados não tem acesso. O aplicativo usa criptografia ponta a ponta, o que significa que somente o remetente e destinatário podem ver a mensagem.

3 – Defeito da prestação do serviço. Funcionalidade “denunciar”. O aplicativo WhatsApp informa, nos “termos de uso” sobre os procedimentos para proteção em caso de “contas roubadas”, que consiste em notificar familiares e amigos (https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/stolen-accounts/?lang=pt_br). A funcionalidade “denunciar” se destina a excluir de suas conversas “o conteúdo ou contato que você considerar problemático”. Não há indicação de que seja possível, por intermédio desse meio, interromper comunicação ou inserir alerta contra outro usuário que se apropriou do número de um terceiro que não faça parte do grupo de conversas em que houve a "denúncia". Em razão dessa circunstância o documento não foi analisado no acórdão, dada a sua irrelevância para solução da lide. Alegação de omissão no acórdão que se rejeita.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.